Tribunal: TJDFT
Processo: 0742303-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0742303-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente SERGIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA narrando que: “O impetrante foi preso em flagrante em 24 de dezembro do corrente ano, pela suposta prática do delito previsto no artigo 180, caput do Código Penal. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) que não foi recolhida e o preso foi apresentado ao juiz. Após análise do auto de prisão em flagrante, em conformidade com a nova redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, o(a) ilustre magistrado(a) concedeu a liberdade provisória ao impetrante, mediante fiança no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ocorre que, apesar de na audiência de custódia ter informado que o impetrante é segurança eletrônico para circuito fechado na empresa da irmã e percebe o valor aproximado mensal de R$1400,00 (mil e quatrocentos reais), informar que possui endereço fixo, ainda assim o magistrado arbitrou fiança no valor de R$1500,00, sem explicitar os motivos do arbitramento do valor da fiança diretamente ao preso na audiência já que na gravação da audiência não se verifica a manifestação oral do juiz”. Afirma a combativa Defensoria Pública que, tendo em vista a pena do crime e em caso de eventual condenação a pena não será cumprida em regime inicialmente fechado já que o impetrante é primário, bem como que nem o paciente, nem a família possuem condições financeiras de pagar o valor da fiança, do mesmo modo como não tinham condições de pagar o valor que foi arbitrado pela autoridade policial. Argumenta que “quem possui condições financeiras paga a fiança e desfruta imediatamente de sua liberdade. Aquele(a) que não tem a mesma sorte amarga as terríveis consequências físicas e psicológicas do cárcere. Isso fomenta um sistema penitenciário discriminatório de segregação econômica. A fiança transforma-se numa punição antecipada (sem processo e sem defesa) por ser pobre. A impetrante não possui condições financeiras para pagar fiança e por isso, permanece preso. Se tivesse dinheiro (R$1.500,00), não estaria sofrendo toda sorte de humilhações do cárcere, mas sim aguardando o julgamento em liberdade”. Pede a concessão liminar da ordem e, ao final, pela sua confirmação, tendo em vista a ilegalidade da custódia para assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. Sobre o instituto da fiança, Aury Lopes Jr. leciona que[1]: “A fiança é uma contracautela, uma garantia patrimonial, uma caução real prestada pelo imputado e que se destina, inicialmente, ao pagamento das despesas processuais, multa e indenização, em caso de condenação, mas também é utilizada como fator inibidor da fuga. Ou seja, é a fiança, considerando o elevado valor que pode atingir, um elemento inibidor, desestimulante, da fuga do imputado, garantindo, assim, a eficácia da aplicação da lei penal em caso de condenação. Guarda, por isso, uma relação de proporcionalidade em relação à gravidade do crime e também em relação às possibilidades econômicas do imputado”. Por sua vez, o art. 326 do CPP dispõe que: “Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. De fato, em análise aos argumentos expostos pela impetrante, bem como dos documentos juntados ao habeas corpus, verifico que se encontram presentes os requisitos para a redução do valor da fiança estabelecida, conforme passo a expor. Conforme visto, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. No caso concreto, a resposta penal pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal é de reclusão de um a quatro anos, e multa. O paciente afigura-se, tecnicamente, primário, bem como declarou que detém renda mensal de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) como segurança eletrônico para circuito fechado na empresa de sua irmã, não sendo o caso de exoneração do pagamento de fiança, porquanto tenho que não resta comprovada sua total situação de miserabilidade. Contudo, o fato de continuar segregado cautelarmente, porque não consegue adimplir com o valor arbitrado, faz concluir que o montante fixado a título de fiança não se mostra dentro das reais possibilidades pessoais e financeiras do paciente, razão pela qual se mostra necessária a concessão liminar parcial da ordem para sua redução ao patamar de R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia que se revela mais condizente, razoável, compatível e proporcional aos requisitos legais. Registro que, além da fiança acima arbitrada, deverão ser mantidas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo a quo, constantes da Ata de Audiência de Custódia (id no: 112078963): “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas)” Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar postulada, para reduzir a fiança arbitrada ao montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Comunique-se. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o paciente seja intimado acerca da manutenção das medidas cautelares fixadas pelo juízo a quo. [1] Prisões cautelares / Aury Lopes Jr. – 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2017. 1. Direito penal 2. Prisão (Direito penal) - Brasil 3. Prisão preventiva - Brasil 4. Medidas cautelares - Brasil I. Título. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista